Tribunal: STF
Processo: AP 606
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: Agravo regimental. Falta de interesse em recorrer. 1. Conforme assentado pelo próprio agravante, a questão “diz respeito a outro processo”, que foi distribuído por equívoco a outro juízo e que não envolve o acusado. 2. Agravo regimental não conhecido e determinada a baixa imediata dos autos, independentemente do trânsito em julgado.